Tribunal: TCU
Processo: 009.647/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interpostopor José Cícero da Silva, contra o Acórdão 18077/2021-2a Câmara (peça 34), relatado pelo Ministro Aroldo Cedraz.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de recurso de reconsideração interposto por José Cícero da Silva contra o Acórdão 18077/2021-TCU-Segunda Câmara , relatado pelo Ministro Aroldo Cedraz. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos artigos 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 285 do RI/TCU, conhecer do recurso de reconsideração para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência sobre o presente Acórdão ao recorrente, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa.